Tribunal: TJDFT
Processo: 0703781-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA.
I - O juiz é o destinatário da prova, a quem compete avaliar a necessidade de outros elementos probatórios, além daqueles já contidos nos autos, de modo que pode indeferir diligências desnecessárias ao seu convencimento, sem que tal ato caracterize cerceamento de defesa. Depois, os elementos constantes dos autos são suficientes para a composição do litígio.
II - Nos termos da Súmula 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
III - A dinâmica dos fatos não foi impugnada pelo réu, daí porque não há que se falar em fato de terceiro ou caso fortuito, porquanto o ato ilícito não teria ocorrido se a instituição bancária, alertada acerca dos eventos, tivesse adotado as cautelas necessárias para evitar o saque e compras indevidos utilizando o cartão de crédito do consumidor.
IV - Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros moratórios são contados da citação, nos termos da Súmula 54/STJ, conforme aplicada corretamente pelo magistrado.
V - Não houve mero aborrecimento ou dissabor do cotidiano, visto que a conduta praticada pelo réu resultou em grande frustração e descontentamento ao autor, pois além de ter debitada quantia razoável de sua conta corrente, procurou a instituição bancária para tentar solucionar a questão, porém sem sucesso, o que gerou ainda mais desgaste e aborrecimentos, daí porque deve compensar pecuniariamente o consumidor pelos danos morais sofridos.
VI - No que diz respeito ao valor da compensação, a fixação deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. A indenização não pode ser tão grande a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Desse modo, a fim de atender os pressupostos acima consignados, à orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, bem como considerando o desinteresse da instituição financeira em solucionar a questão e minimizar os prejuízos causados ao autor, tenho que a importância de R$ 5.000,00) é suficiente para reparar os danos causados.
VII - Deu-se provimento ao recurso do autor. Negou-se provimento à apelação do réu.